Tribunal: STJ
Processo: 0361192-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036683 - MS (2025/0361192-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDICARLOS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ENRICO MOREIRA WITT - SC067858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. IMPETRAÇÃO QUE BUSCA ASSEGURAR O DIREITO
CUMPRIR A PENA NA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS. USO
INDEVIDO E ABUSIVO DO
. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO
WRIT
DIRETO E CONCRETO NA LIBERDADE DE IR E VIR DO
PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o habeas corpus
é remédio constitucional que visa proteger de ameaça ou constrangimento
ilegal a liberdade de locomoção.
2. A defesa busca ver assegurado o direito do apenado de direito continuar
o cumprimento da pena na Comarca de Florianópolis mediante a
conversão da custódia em prisão domiciliar, em evidente utilização
abusiva do remédio heroico.
3. O
é remédio constitucional que visa proteger de
habeas corpus
ameaça
ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção, sendo que, no caso
em análise, revela-se hipótese de uso indevido do
, no qual
mandamus
insurge-se a Defesa contra determinação de apresentação do apenado na
Comarca de Três Lagoas/MS para dar continuidade ao cumprimento da
pena e não contra a sua segregação propriamente dita, em evidente
utilização abusiva do remédio heroico em substituição do recurso cabível.
Isso porque a comarca no qual a pena deve ser cumprida não irá alterar o
do paciente
status libertatis
.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
apenado não tem direito de escolher o presídio no qual quer cumprir a
pena imposta, sendo de competência do Estado a gestão dos
estabelecimentos e vagas disponíveis dentro do sistema carcerário.
Precedentes desta Corte e do STF.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51485429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c46ab9e-24b7-4634-a0ea-5382c26c7764

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c46ab9e-24b7-4634-a0ea-5382c26c7764

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036683 - MS (2025/0361192-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDICARLOS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ENRICO MOREIRA WITT - SC067858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. IMPETRAÇÃO QUE BUSCA ASSEGURAR O DIREITO
CUMPRIR A PENA NA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS. USO
INDEVIDO E ABUSIVO DO
. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO
WRIT
DIRETO E CONCRETO NA LIBERDADE DE IR E VIR DO
PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o habeas corpus
é remédio constitucional que visa proteger de ameaça ou constrangimento
ilegal a liberdade de locomoção.
2. A defesa busca ver assegurado o direito do apenado de direito continuar
o cumprimento da pena na Comarca de Florianópolis mediante a
conversão da custódia em prisão domiciliar, em evidente utilização
abusiva do remédio heroico.
3. O
é remédio constitucional que visa proteger de
habeas corpus
ameaça
ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção, sendo que, no caso
em análise, revela-se hipótese de uso indevido do
, no qual
mandamus
insurge-se a Defesa contra determinação de apresentação do apenado na
Comarca de Três Lagoas/MS para dar continuidade ao cumprimento da
pena e não contra a sua segregação propriamente dita, em evidente
utilização abusiva do remédio heroico em substituição do recurso cabível.
Isso porque a comarca no qual a pena deve ser cumprida não irá alterar o
do paciente
status libertatis
.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
apenado não tem direito de escolher o presídio no qual quer cumprir a
pena imposta, sendo de competência do Estado a gestão dos
estabelecimentos e vagas disponíveis dentro do sistema carcerário.
Precedentes desta Corte e do STF.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por EDICARLOS PEREIRA DA
SILVA DE ASSIS contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do habeas
impetrado em seu favor.
corpus
Consta dos autos que o Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Penal em Meio
Semiaberto do Interior-MS indeferiu o pedido do apenado de cumprimento de pena em
regime semiaberto harmonizado na cidade de Florianópolis-SC.
Irresignada sua defesa recorreu perante a Corte Estadual, que negou provimento
ao Agravo de Execução Penal em acórdão assim resumido (e-STJ fl. 11):
EMENTA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL DE QUE O AGRAVANTE SE APRESENTE NA CIDADE DE TRÊS
LAGOAS-MS PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO
NO ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO – PRETENSÃO RECURSAL
DE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM
FLORIANÓPOLIS-SC - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO
HARMONIZADO - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O cumprimento do regime semiaberto de maneira harmonizada é medida
excepcional de cumprimento do referido regime em prisão domiciliar e/ou
mediante monitoramento eletrônico, como solução prática para a situação de
inexistência de estabelecimento penal adequado de cumprimento de regime
semiaberto ou falta de vagas em unidade adequada. Não constitui "modalidade
de regime" prevista pelo legislador, mas tão somente uma adaptação, de
criação jurisprudencial, para solucionar os efeitos práticos da ausência de
infraestrutura no local, ou seja, a falta de estabelecimento penal adequado de
regime semiaberto. Isso porque, o condenado não pode ser mantido em regime
mais gravoso. Não existe direito subjetivo ao regime semiaberto harmonizado.
Existindo na localidade unidade penal adequada, não há qualquer
irregularidade e/ou ilegalidade na decisão que determina o cumprimento da
pena pelo reeducando no estabelecimento penal adequado, ao contrário, há o
regular cumprimento da lei e da sanção penal. De igual maneira, o direito do
apenado em cumprir pena próximo de sua família também não é absoluto e
deve-se atender aos princípios da supremacia do interesse público e da
isonomia.
II – Não há reparos a serem feitos na decisão do Juiz de Direito da 2a Vara de
Execução Penal em Meio Semiaberto do Interior-MS que indeferiu o pedido da
defesa de cumprimento de pena, pelo agravante, em regime semiaberto
harmonizado na cidade de Florianópolis-SC.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

III – Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento.

Na presente impetração sustentou a Defesa, em síntese, que ao determinar que
ele se apresente em uma comarca desconhecida que fica à mais de mil km de distância,
está desrespeitando os parâmetros fixados no RE 641.320 e, por consequência, a súmula
(e-STJ fl. 6).
56 deste STJ
Argumentou que o interesse do Paciente em permanecer em Santa Catarina
decorre do fato de que a) o Paciente, decidindo mudar de vida, fixou residência na rua
Xingu, número 191, Saveiro, Biguaçu/SC; b) se casou e c) possui emprego na empresa
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA, inscrita no CNPJ n. 32.445.594/0001-30 na função
(e-STJ fl. 9).
de Encarregado de Obras
Acrescentou que não é justo e também não se coaduna com o princípio
ressocializador a determinação de deslocamento para uma comarca desconhecida,
forçando o Paciente a ficar longe de sua família, de seu emprego e de sua esposa, quando
(e-STJ fl. 9).
existe a possibilidade de cumprir a pena em regime harmonizado
Requereu, ao final, que fosse concedida a ordem do habeas corpus,
reconhecendo a ilegalidade e concedendo o regime harmonizado de pena, com
(e-STJ fl. 10).
monitoramento eletrônico
Ne decisão de fls. 41/52, não conheci da impetração por entender que o habeas
é remédio constitucional que visa proteger de ameaça ou constrangimento ilegal a
corpus
liberdade de locomoção. No caso concreto pretende o impetrante seja assegurado o direito
de cumprimento da pena em regime harmonizado, com monitoramento eletrônico,
permanecendo na cidade de Florianópolis, ao invés de apresentar-se na comarca Três
Lagoas conforme determinado. Entendi que a determinação para apresentação na Comarca
de Três Lagoas/MS não representava qualquer alteração
em relação ao
direta e imediata
seu
mas tão somente versava sobre o local onde deveria cumprir a
direito de locomoção,
pena imposta.
No presente agravo regimental, a Defesa do paciente repete as alegações iniciais
no sentido de que "não se trata de uma questão de aproximação familiar e sim, de uma
ilegalidade que, diante da ausência de estabelecimento penal adequado na comarca de
Florianópolis/SC foi determinado que o agravante se apresenta-se em comarca
desconhecida no estado do Mato Grosso do Sul, opção não prevista pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 641.320/RS" (e-STJ fl. 60).
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

Sustenta que "a determinação legal para que o Agravante se apresente em outro
estado da federação, existe também uma violação à liberdade de locomoção ao Agravante
pois obriga ele a se deslocar até um local desconhecido e contra sua vontade" (e-STJ fl. 60).
Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que seja "apresentado em
mesa, conhecido e, ao final, provido pela Egrégia 5a Turma dessa C. Corte Superior, dando-
se integral provimento ao agravo regimental, bem como, determinando o processamento e
análise do
pelo colegiado, para que esta Colenda Turma Julgadora
HABEAS CORPUS
conceda ORDEM DE
em favor do Agravante, para que seja
HABEAS CORPUS
reconhecida a violação a súmula 56 do STF, determinando que o Agravante seja colocado
em regime harmonizado de cumprimento de pena” (e-STJ fls. 60).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Em que pesem os argumentos da Defesa, a decisão deve ser mantida, pois os
argumentos postos no agravo regimental não tiveram o condão de abalar os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do
, nos seguintes termos
habeas corpus
:
Busca-se, no presente
, seja concedido ao paciente a
habeas corpus
possibilidade de cumprimento de regime harmonizado de pena, com
monitoramento eletrônico, permanecendo na cidade de Florianópolis.
A Corte Estadual negou provimento ao recurso da Defesa sob os seguintes
fundamentos:
O cumprimento do regime semiaberto de maneira harmonizada é medida
excepcional de cumprimento do referido regime em prisão domiciliar e
/ou mediante monitoramento eletrônico, como solução prática para a
situação de inexistência de estabelecimento penal adequado de
cumprimento de regime semiaberto ou de falta de vagas em unidade
adequada.
Não constitui "modalidade de regime" prevista pelo legislador, mas tão
somente uma adaptação, de criação jurisprudencial, para solucionar os
efeitos práticos da ausência de infraestrutura no local, ou seja, falta de
estabelecimento penal adequado de regime semiaberto.
Assim, não há que se falar em direito subjetivo ao regime semiaberto
harmonizado. Existindo na localidade unidade penal adequada, não há
qualquer irregularidade e/ou ilegalidade no cumprimento da pena pelo
reeducando no estabelecimento penal respectivo, ao contrário, há o
regular cumprimento da lei e da sanção penal.
O que não se admite é a manutenção do condenado em regime mais
gravoso, por exemplo, manter o sentenciado que já progrediu para o
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

regime semiaberto, cumprindo pena em estabelecimento de regime
fechado – nesse sentido, a súmula vinculante n.o 56, do STF e precedentes
jurisprudenciais do STF, do STJ e desta E. Corte Estadual.
Fato é que, na hipótese, sendo as condenações oriundas deste estado da
federação, não há qualquer ilegalidade na decisão do juízo da execução
penal que determinou ao agravante que se apresente na cidade de Três
Lagoas-MS para cumprir a pena no regime semiaberto em
estabelecimento penal adequado.
Concomitantemente, na esteira na jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, "I - É cediço que o reeducando possui direito de cumprir sua
reprimenda próximo de seu meio social e familiar, consoante prescreve o
da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria
art. 103
consolidou-se no sentido que tal direito não é absoluto, pois a
administração penitenciária trata-se de atividade eminentemente pública,
sendo que havendo conflito de interesses entre o direito individual do
apenado e o direito da coletividade, consubstanciado pela administração
prisional, deverá prevalecer este último, tendo em vista a supremacia no
interesse público sobre o privado" (TJ-MS, Agravo de Execução Penal -
No 1603598-80.2023.8.12.0000 - Campo Grande, 2a Câmara Criminal,
Rel. José Ale Ahmad Netto, julg. 19, 01, 2024, unânime).
No mesmo sentido:
"AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO. Malgrado o
cumprimento da pena deva se pautar pela proximidade com a
residência do sentenciado, a fim de se garantir a reinserção social,
não se afigura direito subjetivo deste escolher o local em que
cumprirá a reprimenda, mormente quando a negativa se deu de
forma fundamentada. Agravo de Execução Penal defensivo a que se
nega provimento, dada a correção do decisum combatido". (TJ-MS,
Agravo de Execução Penal - No 1603321-93.2025.8.12.0000 -
Campo Grande, 2a Câmara Criminal, Rel. Carlos Eduardo Contar,
julg.
unânime).
24/06/2024,
Ademais, como bem ponderado no parecer ministerial de p. 38-41, in
verbis:
"(...) O artigo 86 prevê a possibilidade de as penas privativas de
liberdade impostas serem executadas em outra unidade federativa,
em estabelecimento local ou da União, cabendo ao juiz da
execução a análise da conveniência do deslocamento, conforme
prevê o
alíneas "g", da LEP. Embora a legislação
art. 66, inciso V,
admita a possibilidade de execução da pena em localidade diversa,
tal medida não configura direito subjetivo do apenado. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 é pacífica ao
estabelecer que a transferência de preso para a comarca de
domicílio de seus familiares está sujeita à discricionariedade do
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

juízo da execução e à conveniência processual. No caso concreto, o
juízo de origem já assentou que o prosseguimento da execução
penal no Estado de Santa Catarina, mediante fiscalização indireta
e à distância, por meio de carta precatória, não se mostra
adequado nem eficaz. Ressaltou, ainda, que tal medida
comprometeria o acompanhamento e a efetividade da execução
penal. Soma-se a isso o disposto na Portaria no 01/2024 – VEP da
comarca de Florianópolis, acostada aos autos pelo próprio
sentenciado, cujo
o expressamente veda o ingresso de
art. 2
apenados em regime semiaberto, salvo quando o mandado tiver
sido expedido ou a audiência de custódia realizada por Vara de
Execuções Penais ou Vara Criminal da Capital. Ademais, o
argumento de que o apenado possui vínculos familiares em Santa
Catarina não é suficiente, por si só, para justificar o deslocamento
da execução penal. A proteção ao convívio familiar não pode ser
interpretada de modo absoluto ou dissociada do interesse público e
da logística da execução penal, notadamente quando o
cumprimento da pena em outra unidade federativa se revela
inviável ou desaconselhável. (...)". (destaquei)
São essas as razões pelas quais o recurso não deve ser provido.

De início, cabe destacar que o
é remédio constitucional que visa
habeas corpus
proteger de ameaça ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção, sendo
que, no caso em análise, revela-se hipótese de uso indevido do
, no
mandamus
qual insurge-se a Defesa contra decisão que determinou o comparecimento do
apenado na Comarca em que foi condenado para o início do cumprimento da
pena em regime semiaberto e não contra a sua
,
segregação propriamente dita
em evidente utilização abusiva do remédio heroico em substituição do recurso
cabível. Isso porque a definição do local em que o apenado irá cumprir a
reprimenda imposta não irá alterar o seu
, mas tão somente em
status libertatis
que lugar a pena deverá ser cumprida, sem qualquer alteração ou reflexo em
relação ao seu direito de locomoção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REITERAÇÃO DOS
ARGUMENTOS
PREVIAMENTE
EXPOSTOS
NAS
RAZÕES
RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À
LIBERDADE
AMBULATORIAL.
PRESENÇA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS
INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe
quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente
examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o
Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está
autorizada pelo
do Regimento Interno desta Corte. Tal
art. 34, inciso XX,
entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal,
expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O habeas corpus tem escopo limitado, destinando-se a fazer cessar
atos de autoridade pública que lesionem ou ameacem de lesão a
liberdade ambulatorial cuja ilegalidade seja perceptível sem a
necessidade de dilação probatória. Trata-se, pois, de ação mandamental
de gênese constitucional, cuja tutela não alcança situações nas quais não
se vislumbra risco de constrição da liberdade, tal como ocorre neste caso.
4. Os agravantes não são o alvo principal do inquérito, que se destina a
apurar condutas supostamente irregulares cometidas por servidores da
Ouvidoria, o que, por outro lado, não permite que se descarte a
participação de outras pessoas - dentre as quais os ora agravantes -
nessas ações.
5. O Tribunal de origem destacou que, ao contrário do afirmado pelos
agravantes, há indícios que justificam o prosseguimento das
investigações. As informações acerca da suposta participação dos
agravantes nos fatos narrados não são provenientes apenas da denúncia
anônima, mas com base em informações coletadas no próprio órgão
envolvido e com autorização dos gestores, o que retira qualquer mácula
relacionada a eventual violação ao sigilo, preservada a segurança dos
dados e as garantias constitucionais.
Desse modo, revela-se prematuro o trancamento do procedimento
investigatório. As alegações defensivas devem ser examinadas no âmbito
de futura ação penal, caso esta venha a ser instaurada por ser este o
ambiente processual adequado para o exame verticalizado de provas de
modo a permitir que se alcance a verdade real, admitindo- ou rechaçando
as alegações da acusação.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 171.269/DF, de minha Relatoria, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
14/2/2023,
27/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. SALVO-CONDUTO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I, "E", DO CPP.
ART. 492,
AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEA ÇA A DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e
incontroversa, não cabendo a dilação probatória. No caso, não consta
nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de
locomoção, pois, consoante bem explanado pelo aresto vergastado, o
recorrente está solto e não há fundado receio de que venha a ser
segregado, quer cautelarmente, quer por força de sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

2. Nesse diapasão, não se presta o habeas corpus - ou recurso em habeas
corpus - para a proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada,
exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se verifica na
espécie, em que se observa apenas um receio incerto e presumido.
2. Desse modo, não havendo indícios da existência efetiva de ato coator
ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial deste
recurso, tendo em vista que se verifica desnecessário ou inadequado para
o temor de prisão apenas cogitada.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.544/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TESE DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme disciplina o texto constitucional, em seu artigo 5.o, inciso
LXVIII, bem como o
do Código de Processo Penal, o habeas
art. 647
corpus é garantia individual destinada a tutelar a liberdade física do
indivíduo, sendo meio adequado para afastar constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção. No caso, não se verifica risco à liberdade
ambulatorial do Agravante.
2. A aplicação de penalidade administrativa, sem nenhuma repercussão
no direito ambulatorial, não pode ser sanada pela ação constitucional do
habeas corpus, porque, como já consignado, somente é cabível o remédio
heroico quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer
violação ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 680.074/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
30/8/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PERDA
DO CARGO. EFEITO SECUNDÁRIO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
RISCO OU AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO
CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
Súmula n. 694 do STF, possui jurisprudência no sentido de ser incabível
habeas corpus contra decisão que decretou a perda da função pública,
por não haver violação ao direito de locomoção (AgRg no HC 218.434
/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe
.
23/6/2015)
2. É certo que, sendo o habeas corpus o remédio constitucional que visa
resguardar a liberdade ambulatorial das pessoas nacionais ou
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

estrangeiras em território brasileiro, não se mostra possível sua
utilização para discutir outros efeitos da condenação que não importem
em risco ao direito de ir e vir, como a perda do cargo público.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 332.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
19/2/2019,
26/2/2019)

Além disso, como destacado no acórdão atacado, também não se vislumbra a
possibilidade da concessão da ordem de ofício diante a inexistência de
flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício,
uma vez que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
apenado não tem direito de escolher o presídio no qual
quer cumprir a pena imposta, sendo de competência do Estado a gestão dos
estabelecimentos e vagas disponíveis dentro do sistema carcerário.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
FORMAL
PARA
MANUTENÇÃO DE CONDENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
FEDERAL - SPF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRORROGAÇÃO DA
PERMANÊNCIA NO SPF. APENADO QUE EXERCE FUNÇÃO DE
LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MILÍCIA. DECISÃO
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DESTA
CORTE SU PERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO
NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. DIREITO DO PRESO DE
CUMPRIR A PENA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA, ONDE
POSSA SER ASSISTIDO PELA FAMÍLIA. CARÁTER RELATIVO. RÉU
PORTADOR
DE
DIABETES.
TRATAMENTO
MÉDICO
ADEQUADAMENTE PRESTADO PELA PENITENCIÁRIA EM QUE SE
ENCONTRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. A alegação concernente à inobservância do procedimento formal para
manutenção do agravante no SPF - usurpação de competência da Justiça
Federal - não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a
análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
2. Em face do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não
está vinculado ao atestado de bom comportamento carcerário fornecido
pelo Diretor do Presídio, podendo discordar do seu resultado desde que a
decisão negativa venha sedimentada em elementos concretos, como é o
caso dos autos, já que a manutenção do agravante no Sistema
Penitenciário Federal - SPF foi fundada em relatório do Ministério
Público estadual. Para alterar as conclusões das decisões das instâncias
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

ordinárias, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessário amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via
estreita do habeas corpus.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
de que o direito que o apenado tem de cumprir pena em local próximo da
família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida de
forma fundamentada pelo Juízo da execução, e, no caso dos autos, restou
fundamentada a manutenção do agravante no Presídio Federal em que se
encontra.
4. Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações
de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a
demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC
n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
, o que não restou demonstrado no caso em apreço.
3/5/2023)
5 . Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 854.381/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
29/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À
FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
COMPATÍVEL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O STF e o STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a
eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento
requer. Assim, de início, incabível a impetração de habeas corpus
substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, tem-se examinado a insurgência, para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela
concessão da ordem, de ofício, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese
dos autos.
2. O
da
dispõe que a execução penal competirá
art. 65
Lei n. 7.210/1984
ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua
ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência
para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver
transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do
da
art. 86
visto que, nesses casos, há a remessa do próprio
Lei n. 7.210/1984,
processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade
própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência
originária para a execução da pena.
3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito
que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde
possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser
negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281
/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
23/9/2015,
2/10/2015)
4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro
estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no
local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o
interesse público.
5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente
fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento
prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia
/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato
de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 799.072/GO, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
23/5/2023,
29/5/2023)

EXECUÇÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL.
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PREVALECE O
INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício.
II - A transferência do preso para estabelecimento prisional situado
próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo
ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida,
mormente quando houver risco de cumprimento inadequado de pena no
local pretendido pelo condenado.
III - Na hipótese, o pedido de transferência do ora paciente foi indeferido
fundamentadamente, com base nas peculiaridades do caso concreto,
tendo em vista sobretudo tratar-se de apenado de alta periculosidade
(condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, com um restante de 6 anos a
ser cumprido por 2 crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo,
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

furto qualificado e uso de drogas), bem como por não constar dos autos
qualquer informação que corrobore com a tese de que o paciente estaria
sofrendo ameaças de outras facções.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 381.987/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/6/2017,
30/6/2017)
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO
DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE 1o GRAU. INFORMAÇÕES
INSERIDAS NA PÁGINA ELETRÔNICA DO TRIBUNAL. CARÁTER
MERAMENTE INFORMATIVO. DIREITO DE CUMPRIR PENA LOCAL
ONDE FAMÍLIA RESIDE. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO
PENAL COMPATÍVEL COM REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A Corte Estadual
julgou improcedente o pedido de revisão criminal por ausência de
amparo legal para o acolhimento do pleito, bem como por inexistir
qualquer vício passível de anulação do processo. 2. É pacífico o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que o Magistrado, que é
o destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a
realização de perícias e diligências que entender desnecessárias ou
protelatórias.
3. As informações postadas nas páginas eletrônicas dos tribunais não têm
caráter oficial, mas meramente informativo, sendo incumbência dos
advogados acompanhar o andamento processual nas publicações oficiais
nos casos em que atuam. Precedentes.
4. "Respeitada a compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o
regime a que a apenada está submetida, não tem ela direito de escolher o
presídio em que pretende cumprir sua pena, devendo prevalecer os
critérios adotados pela administração penitenciária na distribuição dos
condenados para manutenção da segurança pública." (HC 190.856/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, DJe
.
07/11/2013)
Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 275.487/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
8/2/2018,
15/2/2018)

Desse modo, inexistindo o exaurimento da instância ordinária, ausência de
risco direto e concreto à liberdade de locomoção e sendo inviável a utilização
do
para o apenado escolher em qual estado da federação deseja
habeas corpus
, não se verifica a existência
cumprir a pena que lhe foi imposta
de constrangimento ilegal que autorize a concessão do ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

Ante o exposto, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente
.
habeas corpus

Conforme consignado no
ora agravado, inviável o conhecimento da
decisum
impetração, uma vez que o
é remédio constitucional que visa proteger de
habeas corpus
ameaça ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção.
No caso, conforme dito na decisão agravada, busca a Defesa ver assegurado
o direito continuar o cumprimento da pena na Comarca de Florianópolis mediante a
conversão da custódia em prisão domiciliar, em evidente utilização abusiva do remédio
heroico. Isso porque o
é remédio constitucional que visa proteger de
habeas corpus

, sendo que, no caso em
ameaça ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção
análise, revela-se hipótese de uso indevido do
, no qual insurge-se a Defesa
mandamus
contra determinação de apresentação do apenado na Comarca de Três Lagoas/MS
para dar continuidade ao cumprimento da pena e não contra a sua segregação
propriamente dita, em evidente utilização abusiva do remédio heroico em substituição
do recurso cabível. Isso porque a comarca no qual a pena deve ser cumprida não irá
alterar o seu
, sem qualquer alteração ou reflexo em relação ao seu
status libertatis
direito de locomoção.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DIREITO DE VISITAÇÃO NÃO É ABSOLUTO. NÃO CABIMENTO DO
HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERMITIDA TÃO SOMENTE NO
PARLATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "É inadequada a utilização de habeas corpus para impugnar decisão que
indeferiu visita em unidade prisional com contato físico, por não restar
configurada ofensa ao direito de ir e vir". (AgRg no HC n. 548.017/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/12/2019,
de
)
17/12/2019.
2. Ademais, "especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja
realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto,
de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela
administração penitenciária e pelo Juízo das execuções" (AgRg no HC n.
393.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/6/2017,
20/6/2017)
3. O direito à visitação foi mantido à companheira do egresso, ora paciente, tão
somente no parlatório, em razão daquela estar em cumprimento de pena no
regime aberto. A pretensão aqui trazida encontra óbice "no comando disposto
no
§ 2o, da Resolução SAP no 144/2010", não havendo falar-se em
art. 99,
ilegalidade.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

(AgRg no HC n. 811.767/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
15/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENDENTE JULGAMENTO
PELO CONSELHO SENTENÇA. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO.
AUSENTE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. PLEITO BASEADO EM
MERAS CONJECTURAS FUTURAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É imperioso destacar que, "[n]os termos da jurisprudência desta Corte
'inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do
paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que
não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção' (AgRg no HC
n. 731.412/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)" (AgRg no RHC n. 167.228/SP, relator
7/6/2022,
10/6/2022.
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
)
25/11/2022.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo negou provimento ao agravo regimental e
manteve a decisão monocrática em que foi indeferido liminarmente o habeas
corpus. Consoante apontou o Desembargador relator, "não [há] demonstração
de estar o paciente sofrendo ou na iminência de sofrer qualquer restrição à sua
liberdade de locomoção, já que inexistente ato constritivo proferido por
autoridade judicial competente no sentido por ele temido. Aliás, em seu
julgamento pode até ser absolvido pelos jurados, o que torna inviável, neste
momento, o exame de possível ilegalidade na privação do seu direito
deambular. Assim, o presente mandamus não é meio adequado para afastar
simples receio de eventual ato constritivo futuro".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 188.715/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
7/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PERDA DO
CARGO. EFEITO SECUNDÁRIO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RISCO OU
AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, em consonância com a Súmula n. 694 do STF, possui jurisprudência no
sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que decretou a perda da
função pública, por não haver violação ao direito de locomoção (AgRg no HC
218.434/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe
.
23/6/2015)
2. É certo que, sendo o habeas corpus o remédio constitucional que visa
resguardar a liberdade ambulatorial das pessoas nacionais ou estrangeiras em
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

território brasileiro, não se mostra possível sua utilização para discutir outros
efeitos da condenação que não importem em risco ao direito de ir e vir, como
a perda do cargo público.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 332.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
19/2/2019,
26/2/2019)

Destacou-se, ainda, que não se vislumbrava a possibilidade da concessão da
ordem de ofício diante a inexistência de flagrante constrangimento ilegal constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que é pacífico o entendimento
desta Corte Superior no sentido de que o apenado não tem direito de escolher o presídio no
qual quer cumprir a pena imposta, sendo de competência do Estado a gestão dos
estabelecimentos e vagas disponíveis dentro do sistema carcerário.
Na ocasião foram colacionados os seguintes precedentes no mesmo sentido:
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FORMAL PARA MANUTENÇÃO
DE CONDENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL - SPF.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO SPF. APENADO QUE EXERCE
FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MILÍCIA.
DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DESTA
CORTE SU PERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. DIREITO DO PRESO DE CUMPRIR A
PENA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA, ONDE POSSA SER
ASSISTIDO PELA FAMÍLIA. CARÁTER RELATIVO. RÉU PORTADOR DE
DIABETES. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADAMENTE PRESTADO PELA
PENITENCIÁRIA EM QUE SE ENCONTRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.
1. A alegação concernente à inobservância do procedimento formal para
manutenção do agravante no SPF - usurpação de competência da Justiça
Federal - não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise
por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância.
2. Em face do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está
vinculado ao atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo
Diretor do Presídio, podendo discordar do seu resultado desde que a decisão
negativa venha sedimentada em elementos concretos, como é o caso dos autos,
já que a manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal - SPF foi
fundada em relatório do Ministério Público estadual. Para alterar as
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

conclusões das decisões das instâncias ordinárias, nos moldes pretendidos pela
defesa, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória,
providência inviável na via estreita do habeas corpus.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que o direito que o apenado tem de cumprir pena em local próximo da família
é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida de forma
fundamentada pelo Juízo da execução, e, no caso dos autos, restou
fundamentada a manutenção do agravante no Presídio Federal em que se
encontra.
4. Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que
o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração
inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento
no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
, o que não restou
3/5/2023)
demonstrado no caso em apreço.
5 . Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 854.381/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
29/11/2023)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DO
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO
PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O STF e o STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, de início,
incabível a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio.
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se examinado a
insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que, efetivamente,
ocorreu na hipótese dos autos.
2. O
da
dispõe que a execução penal competirá ao
art. 65
Lei n. 7.210/1984
Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da
sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e
fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso
para outra comarca, nos termos do
da
visto que,
art. 86
Lei n. 7.210/1984,
nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia,
o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de
residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da
competência originária para a execução da pena.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o
preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser
assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde
que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em
DJe
23/9/2015,
.
2/10/2015)
4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro
estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de
destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse
público.
5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente
fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à
residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de
tornozeleiras eletrônicas disponíveis.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 799.072/GO, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2023,
29/5/2023)

EXECUÇÃO
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL.
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PREVALECE O
INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais
em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo
ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de
Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, mormente quando
houver risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo
condenado.
III - Na hipótese, o pedido de transferência do ora paciente foi indeferido
fundamentadamente, com base nas peculiaridades do caso concreto, tendo em
vista sobretudo tratar-se de apenado de alta periculosidade (condenado a 17
anos e 6 meses de reclusão, com um restante de 6 anos a ser cumprido por 2
crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo, furto qualificado e uso de
drogas), bem como por não constar dos autos qualquer informação que
corrobore com a tese de que o paciente estaria sofrendo ameaças de outras
facções.
Habeas corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

(HC n. 381.987/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/6/2017,
30/6/2017)
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO DE 1o GRAU. INFORMAÇÕES INSERIDAS NA PÁGINA
ELETRÔNICA DO TRIBUNAL. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
DIREITO DE CUMPRIR PENA LOCAL ONDE FAMÍLIA RESIDE. AUSÊNCIA
DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM REGIME FECHADO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A Corte Estadual julgou improcedente o pedido de revisão criminal por
ausência de amparo legal para o acolhimento do pleito, bem como por inexistir
qualquer vício passível de anulação do processo.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
Magistrado, que é o destinatário da prova, pode indeferir, de forma
fundamentada, a realização de perícias e diligências que entender
desnecessárias ou protelatórias.
3. As informações postadas nas páginas eletrônicas dos tribunais não têm
caráter oficial, mas meramente informativo, sendo incumbência dos advogados
acompanhar o andamento processual nas publicações oficiais nos casos em que
atuam. Precedentes.
4. "Respeitada a compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime
a que a apenada está submetida, não tem ela direito de escolher o presídio em
que pretende cumprir sua pena, devendo prevalecer os critérios adotados pela
administração penitenciária na distribuição dos condenados para manutenção
da segurança pública." (HC 190.856/SP, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA
TURMA, DJe
.
07/11/2013)
Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 275.487/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
8/2/2018,
15/2/2018)

Desse modo, inexiste constrangimento ilegal que autorize o provimento do
recurso ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:27
Código de Controle do Documento: af4bd24b-3f08-4057-a0f3-7f55852f28d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361192-8
HC 1.036.683 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 16047993920258120000 60070315320238120001
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ENRICO MOREIRA WITT
ADVOGADO
: ENRICO MOREIRA WITT - SC067858
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: EDICARLOS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDICARLOS PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ENRICO MOREIRA WITT - SC067858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426054495<0506614<14@
2025/0361192-8 - HC 1036683 Petição : 2025/0092592-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:47
Código de Controle do Documento: 5A08E89A-E385-405B-8987-411D563122C6